Tribunal: TJMT
Processo: 0001206-65.2016.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001206-65.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[GIOVANI FEDERIZZI FERREIRA - CPF: 651.768.801-30 (APELADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), FABRICIO COIMBRA CHESCO - CPF: 022.915.519-73 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (APELANTE), LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO - CPF: 081.419.238-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA LOPES ROSSANI PRESOTTO - CPF: 138.273.818-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOZENIR SEVERO DA SILVA - CPF: 362.697.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NELIO ANGELO SANTIAGO - CPF: 651.922.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C IMISSÃO DE POSSE E REPARAÇÃO POR DANOS AJUIZADA CONTRA OS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS DO IMÓVEL E CONTRA OS PROMITENTES VENDEDORES – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS QUE SUBSCREVERAM O INSTRUMENTO CONTRATUAL JUNTAMENTE COM OS VENDEDORES COMO ANUENTES/INTERVENIENTES – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NEGADA PELOS PROMITENTES VENDEDORES APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO – OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL QUE PODE SER EXIGIDA DOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E CONDENAÇÃO DOS PROMITENTES VENDEDORES À MULTA CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA PELOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL FUNDADA NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE FACE O ELEVADO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO DE FIXAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO CONDENATÓRIO FORMULADO EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO – PEDIDO DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL (CPC, ART. 87, §1º) – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O quadro fático-processual mostra que os réus são os proprietários registrais formais do imóvel objeto do litígio, e, sendo assim, somente eles poderiam transferir a propriedade do imóvel para o autor/comprador, até porque, quando da celebração do contrato de compromisso de venda e compra entre vendedores e comprador, os proprietários registrais subscreveram o respectivo instrumento contratual como anuentes/intervenientes, assumido, sem qualquer ressalva, as obrigações estampadas no aludido instrumento, inclusive a de operar a transferência da propriedade do imóvel em favor do compromitente comprador logo após o pagamento integral do preço, e como não cumpriram essa obrigação, malgrado formalmente notificados, tendo, ainda, ofertado resistência formal ao pleito judicial de adjudicação compulsória formulado pelo comprador, então devem responder pelos ônus sucumbenciais. 2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 3. Se a sentença resolve a lide principal, envolvendo jurídica complexa e de alto grau de litigiosidade da qual não se pode mensurar o proveito econômico, deve fixar honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre valor atualizado da causa, ainda que acolha pedido condenatório formulado apenas em caráter subsidiário, especialmente se, como no caso, a condenação é direcionada a apenas dois dos cinco réus, e em montante muitíssimo inferior ao valor atribuído à causa. 4. Nos termos do art. 87, §1º, do CPC, “a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput” (despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DANIEL BATISTA DE AGUIAR e SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Adjudicação Compulsória c/c Imissão de Posse e Reparação por Danos
” (Proc. nº 0001206-65.2016.8.11.0055), ajuizada por GIOVANI FEDERIZZI FERREIRA contra os apelantes, e também contra LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO, ROBERTA LOPES ROSSANI PRESOTTO, LEOZENIR SEVERO DA SILVA e NÉLIO ÂNGELO SANTIAGO, julgou procedente o pedido para “
adjudicar ao autor
(apelado)
Giovani Federizzi Ferreira o imóvel descrito na matrícula n° 6.231 do
(SRI do Município de Sinop)”, condenou os corréus Lucas e Roberta “
ao pagamento da multa contratual em 20% sobre o valor total do contrato estipulado entre eles e o requerente
”, e condenou solidariamente todos os réus aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atribuído à causa (cf. Ids. nº 97163972 e 97163973).

Os réus/apelantes ressaltam que não opuseram resistência ao pleito autoral, e alongam em razões para defender que, se não se opuseram, não podem ser condenados ao pagamento dos ônus sucumbenciais “
não só por não resistirem ao mérito da demanda, como ainda não terem dado causa à instauração do processo
” (cf. Id. nº 97163975 – pág. 8).

Sustentam que, “tendo em vista o excessivo valor”, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, ou, então, que o percentual dos honorários advocatícios incidam sobre o valor do bem imóvel (R$ 80 mil); alternativamente, considerando a pluralidade de réus, pedem seja ordenada a “
divisão proporcional da responsabilidade sobre os ônus da sucumbência, impondo-se aos
(apelantes)
a quota parte de 1/5
(...)
para cada qual individualmente considerado
” (cf. Id. nº 97163977 – pág. 2).

Pedem, pois, a reforma da sentença, para que seja afastada a sucumbência que lhes foi imposta, ou que sejam modificados os moldes da fixação dos honorários advocatícios, ou, ainda, que os ônus sucumbenciais sejam distribuídos proporcionalmente em desfavor de cada um dos réus.

Nas contrarrazões vinculadas aos Ids. nº 97163985 e 97163986, o apelado/autor refuta os argumentos recursais, e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado Giovani Federizzi ajuizou ação de adjudicação também contra os apelantes porque eles subscreveram, como “
intervenientes/anuentes
”, o instrumento do “
Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano
”, celebrado entre o autor e os réus/apelados Lucas Gustavo Braga Presotto e sua esposa Roberta Lopes Rossani Presotto, envolvendo o lote 15 da Quadra 39, com área de 525m
2
, situado na Zona 1 do loteamento “
Cidade Sinop
”, no Município de Sinop/MT; o autor/apelado esclareceu que os apelantes subscreveram o instrumento contratual como anuentes por ainda constarem como proprietários na matrícula do imóvel junto ao SRI competente.

O autor/apelado alegou que a transmissão da posse do imóvel lhe foi negada pelo vendedor/apelado Lucas e pela apelada/ocupante do imóvel Leozenir Severo, e que, ao notificar o réu/apelante Daniel Batista para que ele promovesse a transferência do imóvel, a transmissão da propriedade também foi negada ao pretexto de que, por força do instrumento contratual, os apelantes estavam impedidos de efetuar a transferência sem autorização expressa dos vendedores/apelados Lucas Gustavo e Roberta Presotto.

Ao ofertar contestação, os réus/apelantes não se opuseram ao pleito de adjudicação, enfatizando, porém, que o negócio fora celebrado entre o autor/apelado Giovani Federizzi e os réus/apelados Lucas Gustavo Braga Presotto e sua esposa Roberta Lopes Rossani Presotto, tendo participado apenas como anuentes, daí a impossibilidade de serem condenados ao pagamento de indenização por danos morais e ônus sucumbenciais “
uma vez os Requeridos não deram causa ao imbróglio
” (cf. Id. nº 97163452).

Pelo princípio da causalidade, aquele que dá causa à propositura da ação ou à instauração de incidente processual responderá pelo ônus sucumbencial, este integrado pelas custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, cumprindo ao juiz verificar quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito.

Nelson Nery Júnior leciona:

“Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo”."(NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil comentado; e legislação processual civil extravagante em vigor. 3. ed., SP: RT, 1997, p. 296).

O descortinamento do quadro fático-processual mostra que os réus/apelantes são os proprietários registrais formais do imóvel objeto do litígio, e, sendo assim, somente eles poderiam transferir a propriedade do imóvel para o autor/comprador/apelado, tendo assumido essa obrigação, sem qualquer ressalva, ao anuir aos termos do “
Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano”
.

Ou seja, os apelantes não apenas tinham ciência da quitação do preço do imóvel, pois foram notificados pelo autor/apelado sobre a quitação do preço avençado no instrumento contratual, mas sabiam que, nos termos do contrato que eles subscreveram, a propriedade do imóvel deveria ser transferida incontinenti ao comprador tão logo efetuada a quitação integral do preço, mas, malgrado pagamento do preço e a ciência desse fato, preferiram negar ao comprador, sem qualquer justificativa e/ou respaldo contratual, a transferência da propriedade; se algum óbice legítimo existisse não teriam os apelantes concordado com o pleito autoral.

Frente a tais premissas, restou caracterizada a pretensão resistida em relação aos apelantes, daí porque a r. sentença não merecer reparo
nesse particular.

Sobre a temática recursal:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, DEVEM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS SER ARCADOS POR QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NO CASO DOS AUTOS, DIANTE DA PRETENSÃO RESISTIDA DEVE O DEMANDADO ARCAR COM O ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO” (TJRS – 17ª Câmara Cível – RAC nº 50891219120208210001 – Rel. Des.
Liege Puricelli Pires
– j. 26.08.2021).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO COMPRADOR E RECUSA NA OUTORGA DA ESCRITURA PELO VENDEDOR - SENTENÇA VÁLIDA COMO TÍTULO PARA TRANSCRIÇÃO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PARTE RÉ. São requisitos para a adjudicação compulsória a celebração de contrato de compra e venda de imóvel, a quitação total do preço pelo comprador, e a recusa do vendedor em outorgar a escritura. Deve a decisão judicial proferida em ação de adjudicação compulsória se valer como título para transcrição, suprindo a declaração de vontade do vendedor. Configurada a pretensão resistida e diante da procedência do pedido, deve à parte ré, por força dos princípios da causalidade e da sucumbência, ser imputados os ônus sucumbenciais” (TJMG - 13ª Câmara Cível – RAC nº 1.0079.08.408640-8/002 – Rel. Des. José de Carvalho Barbosa - Julgamento em 25/07/2019 – DJe em 02/08/2019).

Não merece acolhimento o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, na forma do art. 85, §8º, do CPC, formulado ao fundamento de que “
é exagerado e excessivo o montante correspondente a 10%
” sobre o valor atualizado da causa (sic – cf. Id. nº 97163976 - Pág. 2), pois, conforme jurisprudência consolidada pela
2ª Seção do eg. STJ, a norma do §8º do mencionado artigo de lei “
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo
”.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). (...) 4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória
, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária
, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo” (STJ – 2ª Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Aliás, conquanto ainda pendente de publicação do aresto, houve ampla divulgação, inclusive pelo próprio STJ, de que a eg. Corte Especial daquele Tribunal Superior julgou os REsp nº 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.076), “
e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência

por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados
”, consolidando as seguintes teses:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Verifica-se da petição inicial que a ação de
“
Adjudicação Compulsória c/c Imissão de Posse e Reparação por Danos
” foi ajuizada para compelir réus à transferência do domínio do imóvel objeto de contrato de compromisso de compra e venda celebrado pelas partes, e, somente em caráter subsidiário, houve formulação do pedido condenatório envolvendo a multa contratual, este, aliás, direcionado apenas aos réus
Lucas Gustavo Braga Presotto e Roberta Lopes Rossani Presotto, mas não aos apelantes
Daniel Batista de Aguiar e Sandra Satomi Okuno de Aguiar.

Assim, conquanto a sentença tenha condenado Lucas e Roberta
“
ao pagamento da multa contratual em 20% sobre o valor total do contrato estipulado entre eles e o requerente
”, os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar a pretensão principal, que é de adjudicação compulsória, e, assim, devem, realmente, ser fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, porque não se pode mensurar o proveito econômico obtido pela adjudicação compulsória de imóvel cujo preço já havia sido pagado pelo autor.

Por fim, admito que deve ser acolhido o pedido de “
divisão proporcional da responsabilidade sobre os ônus da sucumbência, impondo-se aos
(apelantes)
a quota parte de 1/5
(...)
para cada qual individualmente considerado
”, pois, nos termos do art. 87, §1º, do CPC, “
a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput
” , quais sejam, despesas e honorários, e a própria decisão terminativa pontuou a “
clara reticência de todos em solucionar amistosamente a cadeia dominial configurada na teia de cessões sucessivas, do que todos foram previamente notificados e não moveram uma palha sequer para solucionar o impasse no qual estavam claramente envolvidos
” (cf. Id. nº 97163972 - Pág. 14), ou seja, admitiu que todos os cinco réus concorreram igualmente para o ajuizamento da causa.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso, tão somente para reconhecer a responsabilidade proporcional de cada um dos cinco réus por um quinto dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, ficando, no mais, mantida a r. sentença apelada.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022